Tribunal: TJDFT
Processo: 0708852-72.2025.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Apelação em mandado de segurança. ISS. Regime de Tributação Uniprofissional. Sociedade formada por médicos. Registro na Junta Comercial. Irrelevância do tipo societário. Ausência de estrutura empresarial. Enquadramento devido. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação em mandado de segurança interposta contra ato do Subsecretário da Receita do Distrito Federal, com pedido de reconhecimento do direito ao enquadramento no Regime de Tributação Uniprofissional previsto no Decreto Distrital no 25.508/2005.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a recorrente possui direito ao enquadramento no Regime de Tributação Uniprofissional, apesar de constituída sob a forma de sociedade limitada e registrada na Junta Comercial.
III. Razões de decidir
3. O enquadramento no regime de tributação fixa previsto no Decreto-Lei 406/1968 e no Decreto Distrital no 25.508/2005 depende da comprovação de prestação pessoal dos serviços pelos profissionais habilitados, da responsabilidade técnica individual e da inexistência de estrutura empresarial que descaracterize a natureza pessoal da atividade.
4. A natureza societária formal, inclusive o registro na Junta Comercial, não impede o enquadramento quando a atividade desempenhada é exercida de modo pessoal e direto pelos sócios e quando não há elementos que indiquem organização empresarial.
5. A jurisprudência pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.323, confirma que o tipo societário não é critério determinante para o desenquadramento, exigindo-se a análise da efetiva forma de prestação dos serviços.
6. Sendo evidente, da prova pré-constituída, que a sociedade é composta exclusivamente por médicos, que atuam diretamente na prestação dos serviços e assumem responsabilidade técnica individual, sem presença de estrutura empresarial, há que lhe ser assegurado o regime de tributação diferenciado.
IV. Dispositivo
7. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 406/1968, art. 9o, §§1o e 3o; Decreto Distrital no 25.508/2005, arts. 63 e 64; Lei 12.016/2009, art.25.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.323; EAREsp 31.084/MS; STF, RE 940769/RS.